Tribunal: TJPA
Processo: 0851740-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0851740-35.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WILMA HELENA DA ROCHA FALCAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDENTE DE INCOSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. APELAÇAO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto, contra sentença que nos autos de Mandando de Segurança concedeu parcialmente a ordem, para determinar que autoridade coatora imediatamente implemente sobre o vencimento base da impetrante, a elevação ao nível de progressão funcional em 50% (cinquenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo em que ocupa;

2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3. Sendo a progressão funcional a mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, esta difere do adicional por tempo de serviço, não havendo que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos. Incidente de inconstitucionalidade rejeitado.

4. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

5. A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

6. Possibilidade de cumulação da gratificação por progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, em razão da natureza distinta das gratificações. Precedentes deste Tribunal de Justiça;

7. Nos termos do Tema 1075 do STJ, é ilegal o ato de não concessão da progressão funcional de servidor público, quando atendido todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários;

8. A Lei Complementar nº 173/2020, mesmo ao estabelecer a proibição expressa de aumento de despesas com servidores públicos, não trouxe a proibição de progressão funcional;

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e de recurso de apelação interposto pelo
Município de Belém
(Id.14535503), contra sentença (Id. 145635499) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos de Mandando de Segurança, concedeu parcialmente a ordem, para determinar que a autoridade coatora imediatamente implemente sobre o vencimento base da impetrante, a elevação ao nível de progressão funcional em 50% (cinquenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, julgando extinto o processo com analise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões o Município de Belém, aduz em síntese que:
a)
argui o incidente de inconstitucionalidade da lei municipal nº xxxx que prevê a progressão funcional horizontal;
b)
que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32;
c)
que o servidor público municipal já usufrui do pagamento de gratificação pelo tempo de serviço;
d)
proibição de despesa com pessoal (art. 8º, da LC nº 173/2020;
e)
ausência de previsão na LDO;
f)
da contrariedade e negativa de vigência da regra do ônus da prova, visto que a impetrante não comprovou o efetivo serviço ao ente municipal para fazer jus a progresso.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 14535507).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Nesta instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 14962340).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Reexame Necessário – Não conhecido- Interposição de Recurso de apelação

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)”

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Do incidente de inconstitucionalidade do
art. 2º da Lei nº 7.673/93 e art. 19, da Lei nº 7.528/91 em face do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Conforme relatado, o Município apelante pugna pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 7.673/93 e do art. 19, da Lei nº 7.528/91 em face do art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois a servidora já recebe adicional para remunerar o tempo de

serviço, razão pela qual a cumulação pretendida seria inconstitucional.

Adianto que não assiste razão ao apelado. Vejamos.

A progressão funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso de tempo, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diferentes, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários (art. 37, XIC, da CF/88), conforme entendimento consolidado desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do

servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se

materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.
6.
Nesse sentido, e por se

tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional

de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de

adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies

diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos

pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22).”

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 – A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). (TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 7.673/93 e do art. 19, da Lei nº 7.528/91 em face do art. 37, XIV, da Constituição Federal, não constituindo isso um óbice a sua aplicação.

Incidente de inconstitucionalidade rejeitado.

Da prejudicial de mérito- de prescrição ao fundo de direito

O apelante suscita preliminarmente, a perda do direito de ação, em decorrência do escoamento do prazo prescricional.

Alega que a sentença merece reforma, pois não declarou a prescrição, nos termos do que prevê o Decreto nº 20.910/32, que dispõe que a pretensão deduzível contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Argumenta que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da presente ação.

Não obstante as argumentações expendidas, entendo, que, diante da postura omissiva do apelante, de não reconhecer o benefício de natureza alimentar, a ser acrescido ao vencimento da apelada, aplica-se o posicionamento firmado na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“STJ Súmula nº 85 - Relação Jurídica de Trato Sucessivo - Fazenda Pública Devedora – Prescrição Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Assim, o direito de ação surgiu quando a apelada preencheu os requisitos previstos em lei e, o Município deixou de pagar o valor correspondente a progressão, violação legal que vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos.

O prazo prescricional das ações intentadas em desfavor da Fazenda Pública está regulado pelo Decreto Lei n° 20.910/1932, que em seu art. 1° assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, depreende-se do artigo acima citado, que da data de distribuição da ação originária, estão prescritas somente as prestações anteriores ao quinquênio legal.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Superada esta fase, passo a análise do mérito recursal.

Na origem trata-se de ação mandamental, em que a autora busca a implementação da progressão funcional horizontal pelo critério antiguidade, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente nos termos transcritos da parte dispositiva da sentença:

“(...)

Ante todo o exposto, tenho que a concessão parcial da segurança é a medida que se impõe, ante a violação ao direito líquido e certo da impetrante de progredir na carreira.

Desse modo,

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,

para determinar

à Autoridade Impetrada que imediatamente conceda sobre o vencimento-base da Impetrante, a elevação de nível de progressão funcional em 50% (cinquenta por cento), correspondente aos níveis de referência do

cargo que ocupa, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública e pela impetrante, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.”

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade da impetrante, e o recebimento do respectivo acréscimo pecuniário sobre os seus vencimentos.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.528/91, em seus arts. 10, §4º, 18 e 19, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o sistema de promoção do grupo de magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Lei Municipal nº 7.528/91

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra. (grifos nossos).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 – A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Lei Municipal nº 7.673/93

Artigo 1º - A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal. (grifos nossos).

Artigo 2º - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Da análise dos autos verifico provas constitutivas do direito da impetrante, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, em ter acrescido a sua remuneração, os percentuais de progressão funcional.

Desta forma, o tempo de serviço prestado pela impetrante não está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para a servidora.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Este E. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, entendendo que a referida norma progressão funcional por antiguidade possui eficácia plena e aplicabilidade imediata. Adiante citaremos a jurisprudência.

Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever,
ex officio,
consoante determina a Lei Municipal, haja vista que a apelada, jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a servidora possui direito à incorporação das respectivas progressões funcionais.

No que tange
a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional

por antiguidade e do adicional por tempo de serviço
também previsto em lei municipal, esta também não merece guarida, em razão dos adicionais possuírem natureza distinta.

O Adicional por Tempo de Serviço tem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo a servidora o direito a progressão horizontal.

Ademais, não deve também prevalecer a tese recursal da impossibilidade de pagamento de vantagens pecuniárias devidas à demandante, por
ausência de previsão orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias.

Não pode a Administração Pública se utilizar de ausência de previsão orçamentária para suprimir direitos previamente existentes e legalmente adquiridos pela impetrante em razão do exercício do cargo efetivo e do lapso temporal imposto pela lei, garantindo o direito a progressão funcional.

Ressalvo, no que se refere à dotação orçamentária, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que “é ilegal o ato de não concessão da progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previsto da Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2020” –
TEMA 1075.

O apelante aduz ainda
não ser possível a concessão da progressão funcional, a despeito dos limites orçamentários previstos no art. 8º, da LC nº 173/2020
.

Da leitura do dispositivo acima mencionado, verifico que não há menção expressa às progressões e promoções funcionais, vejamos:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Conclui-se, pois, que a norma ao estabelecer a proibição expressa de aumento de despesas com servidores públicos (durante o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus), não vedou a progressão e a promoção na carreira previstas em lei.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. FISCAL DA DEFESA AGROPECUÁRIA- IAPAR. LEI N. 17.187/2012. ATO VINCULADO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO. LC N 173/2020 NÃO VEDA PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
TEMA 1075 STJ. SENTENÇA REFORMADA
. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00397308620228160014 Londrina, Relator: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 02/06/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/06/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II-
Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III-
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 13.002/1994-TCE/PA E LEI COMPLEMENTAR Nº 20/94
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À pretensão de cobrança dos débitos em face da Fazenda Pública aplica-se o comando inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação. 2. No Mérito. Reconhecido o direito progressão funcional dos servidores vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Salienta-se que não há que se falar em ilegalidade do Resolução nº 13.002/1994-TCE/PA, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei Complementar Nº 20/94 admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras. 3. Dessa forma, cumpridos os requisitos para a progressão, resta patente que o ato omissivo do ente público que condenou, na prática, os servidores à estagnação em suas carreiras, é arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle judicial dos atos administrativos. 4. No que se refere à alegação do Estado do Pará de impossibilidade de efetivar as promoções ante "a ausência de previsão orçamentária", não podem os servidores públicos ficarem reféns da boa vontade do administrador em inserir previsão orçamentária específica para pagamento das progressões. 5. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, porém nego-lhes provimento, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações e reexame necessário da Comarca da Capital. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, e conhecer e negar provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, e em sede de reexame necessário, sentença mantida nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - APL: 00482076220108140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Portanto, correta a sentença que reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional, concedeu a segurança.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023